Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. ATENUANTE APLICADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

1. O direito de recorrer em liberdade foi garantido na sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto (CPP, art. 593, I, e art. 600).
2. A configuração do roubo impróprio exige a prática de violência ou grave ameaça após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse ou garantir a impunidade (CP, art. 157, § 1o).
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais. Contudo, no caso, está isolada quanto à grave ameaça exigida pelo art. 157, § 1o, do CP.
4. Ausentes provas do dolo específico de manter a res furtiva ou assegurar a impunidade, não se configura o roubo majorado. A conduta se amolda ao tipo previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas).
5. Ainda que não pleiteada a incidência da atenuante da confissão espontânea nas razões recursais, o benefício deve ser reconhecido, tendo em vista a ampla devolutividade do recurso, bem como a aplicação da Súmula no 545 do STJ.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.